Tribunal: TJDFT
Processo: 0753711-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0753711-19.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DANILO SANTIAGO BARBOSA SILVA RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO Trata-se de NOVA interposição de recurso extraordinário contra acordão proferido por esta Terceira Turma Recursal. O recorrente interpôs o primeiro recurso extraordinário (ID 73578902) em 03/07/2025, o qual foi inadmitido por esta Presidência (ID 74718784). Ato contínuo, foi interposto agravo interno em recurso extraordinário (ID 75438456), que foi improvido pelo Colegiado Recursal (ID 77275785). Inconformado, o recorrente maneja novo recurso extraordinário (ID 78213133) pleiteando a reforma do acórdão. É o relatório. DECIDO. Razão não assiste ao recorrente. Ocorre que o acórdão que não proveu o agravo interno em recurso extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão geral da controvérsia (Temas 188, 660 e 895 do STF), não pode ser objeto de novo recurso extraordinário. No mesmo sentido é o entendimento firmado pela Suprema Corte: "AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte consagrou entendimento no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC. Precedentes. II – Também entende esta Suprema Corte que não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, § 2o, do CPC. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento (RCL 45013 AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24/05/2021)." Ante o exposto, inadmito o recurso extraordinário e ADVIRTO ao recorrente que eventual oposição de novos pedidos manifestamente inadequados caracterizará resistência injustificada ao andamento do processo a ensejar condenação ao pagamento da multa prevista no art. 81 do CPC. Brasília, 24 de novembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal